Tribunal: TJMT
Processo: 1032274-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032274-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNI
OR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 862.399.961-49 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM FOLHA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATOS ASSINADOS. PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A parte recorrente afirmou não se lembrar de ter contratado os serviços da recorrida que geraria desconto em folha salarial no valor de R$ 320,83.

2.

Instituição financeira recorrida que se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes formalizada por quatro contratos de empréstimos devidamente assinados e que a soma das parcelas e o valor total do desconto mensal.

3.

Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e a existência de contratações de crédito. De outro lado, ausente prova de quitação dos contratos comprovados, demonstrando a licitude dos descontos realizados, o que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.

Alteração substancial da verdade dos fatos, reconhecimento de má-fé que deve ser mantido.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias, ante a comprovação da origem da dívida pela Recorrida/Requerida, por entender o magistrado de origem que houve a comprovação de existência de contratação de crédito pela parte requerente e aplicou a multa legalmente prevista em razão de litigância de má-fé, por entender que a parte autora deixou de cumprir com o compromisso da boa-fé
.

A recorrente pretende a reforma da sentença, alegando que há diferença no valor da parcela descontada mensalmente e no valor das parcelas dos contratos apresentados.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023